Tribunal: TJMT
Processo: 1034751-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Agravo Interno: 1034751-44.2022.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BARBARA HANNA DA SILVA CONCEIÇÃO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data de Julgamento: 01/06/2023
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
2. Conforme já salientado na decisão monocrática, durante a fase instrutória aportou aos autos extrato comprovando a existência de inúmeros apontamentos preexistentes, razão pela qual a incidência da Súmula no 385 do STJ mostrou-se impositiva.
3.Danos morais não configurados.
4. Agravo interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034751-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA HANNA DA SILVA CONCEICAO - CPF: 049.133.401-07 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023